Tribunal: TJMT
Processo: 1037141-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037141-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), KATIA CILENE ROSA DE AVELAR - CPF: 862.725.351-04 (APELADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3o, §2o DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL PELA PARTE – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR INDEVIDO -
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA APREENSÃO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme decidido no REsp 1.418.593/MS, "
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial".

O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Constatando-se que a Agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1037141-61.2022.8.11.0041

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: KATIA CILENE ROSA DE AVELAR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara
Esp. em direito bancário de Cuiabá
, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1037141-61.2022.8.11.0041
proposta contra
KATIA CILENE ROSA DE AVELAR
, diante da purgação da mora no prazo legal, julgou procedente a ação,

declarando quitado

contrato e condenando a requerida ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% o valor atualizado da causa.

Recorre a instituição financeira (id no 196488180) alegando, em síntese, que não deve prosperar o entendimento de purgação da mora, porquanto não fora efetuado o valor integral do contrato pactuado, com as inclusões devidas, tais como valor das parcelas vencidas e vincendas, despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios, que deve prevalecer os princípios norteadores norteados do pacto.

Afirma que a apelada consignou nos autos mediante depósito judicial a quantia de R$ 19.174,89 (dezenove mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), entretanto, ao contrário do entendimento proferido em sentença, a ação foi distribuída em 28/09/2022, portanto com cálculos para o mês de setembro de 2022. O depósito foi realizado em 10/11/2022, portanto mais de um mês depois, havendo novo vencimento no grupo e, por consequência, atualização de valores.

Aduz quer era necessária a inclusão dos valores de atualização do débito, conforme o valor do bem de referência, dos encargos moratórios das parcelas vencidas no curso da ação, além das despesas e custas processuais suportadas pela Apelante no decorrer da lide, incluindo, ainda, a diferença de honorários advocatícios,

de forma que somente haveria “purgação da mora” após o pagamento integral do valor devido, no montante R$ 21.779,43.

Afirma que os valores devidos a título de custas processuais e honorários foram parcialmente incluídos no depósito realizado pela Apelada, que depositou o valor indicado na inicial, entretanto, há diferenças de valores de atualização, bem como de custas processuais e despesas administrativas, e diferença de honorários advocatícios, a serem recolhidas pela Apelada, de modo que, para que fosse considerada purgada a mora, era necessária a complementação do depósito, R$ 776,55 (setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) – R$ 490,93 (quatrocentos e noventa reais e noventa e três centavos) de atualização do principal do débito; R$ 225,62 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) de custas de notificação extrajudicial; e R$ 60,00 (sessenta reais) de despesas administrativas, seguida da condenação da Apelada ao pagamento das diferenças de custas e honorários – esses últimos a serem pagos em execução de sentença.

Registra que não há como acolher o pagamento efetuado pelo apelado, pois não se encontra em conformidade com os valores efetivamente devidos.

Desta feita, requer a reforma da r. sentença, para o fim de reconhecer a insuficiência do depósito, de modo que o apelado seja intimado para proceder com a complementação do depósito realizado a título de purga da mora.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão id

no 196488186.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara
Esp. em direito bancário de Cuiabá
, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1037141-61.2022.8.11.0041
proposta contra
KATIA CILENE ROSA DE AVELAR
, diante da purgação da mora no prazo legal, julgou procedente a ação,

declarando quitado

contrato e condenando a requerida ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% o valor atualizado da causa.

Dessa decisão aviou o presente apelo alegando

que o valor depositado de R$ não foi suficiente para quitar a integralidade da dívida, posto que
há diferenças de valores de atualização, bem como de custas processuais e despesas administrativas, e diferença de honorários advocatícios, a serem recolhidas pela Apelada, de modo que, para que fosse considerada purgada a mora, era necessária a complementação do depósito, R$ 776,55 (setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) – R$ 490,93 (quatrocentos e noventa reais e noventa e três centavos) de atualização do principal do débito; R$ 225,62 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) de custas de notificação extrajudicial; e R$ 60,00 (sessenta reais) de despesas administrativas, perfazendo um valor de R$ 19.174,89 (dezenove mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), de modo que deveria ter efetuado a quantia de R$ 21.779,43 perfazendo uma quantia a ser paga de R$ 2.604,54.

Em que pesem as razões apresentadas no recurso em tela, hei por bem manter a r. sentença ora atacada.

O Decreto-Lei n. 911/69 alterado pela Lei n.13.043/14 dispõe sobre a busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária em contrato de financiamento, vejamos:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

Da leitura do artigo acima transcrito, é possível verifica-se que, decorridos 05 (cinco) dias após executada a liminar, é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, prazo esse em que o devedor também poderá pagar a integralidade da dívida pendente para assegurar a posse e, assim, a propriedade do veículo.

Registre-se que o § 2o do art. 3o do referido decreto-lei dispõe, claramente, que
"o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial",
que, por óbvio, compreende as prestações vencidas e as vincendas, pois, caso contrário, o veículo não seria restituído ao devedor sem ônus.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça procedeu ao julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.418.593/MS, decidindo no sentido de que a expressão "dívida pendente" diz respeito aos valores apresentados e comprovados pelo credor na exordial.

Pelo que se infere dos autos, a apelada não foi citada quando do cumprimento da liminar (id no 196488155 e 196488156), comparecendo espontaneamente aos autos, sendo que para tanto, efetuou o pagamento no valor de R$
19.174,89, c
onforme comprovante de pagamento no id no 196488161.

Com efeito, nota-se que a ação foi distribuída aos 28/09/2022, quando foi atribuído à causa o valor de R$ 16.747,36, e junto com a inicial,

o apelante juntou a planilha de débito para a requerida purgar a mora, trazendo o valor de R$ 18.647,71. (id no 196487185),

enquanto a purgação da mora, pelo valor de R$ 19.174,89, se deu em 10/11/2022

pela apelada(Id. no 196488161), não se falando que o valor do bem deveria ser atualizado desde fevereiro/2022.

Assim,
a
nalisando os documentos coligidos, verifica-se que o apelado depositou, em juízo o valor devido, conforme o valor apresentado pela parte apelante na inicial e atualizado (id no 196487185), não havendo que se falar em complementação do valor de
R$
R$ 2.604,54.

Neste contexto, conclui-se que é ônus do credor manter o valor do débito atualizado no curso do processo, não se havendo que falar, por conseguinte, em necessidade de complementação do valor, como pretende o apelante.

Com efeito, bem fundamentou a sentença recorrida ao dispor:

“Quanto a divergência relativa ao valor consignado, mister se faz destacar que, a despeito da tese de que o valor do bem deveria ser atualizado desde fevereiro/2022, tem-se que esta ação foi distribuída aos 28/09/2022, quando foi atribuído à causa o valor de R$ 16.747,36, enquanto a purgação da mora, pelo valor de R$ 19.174,89, se deu menos de um mês depois, em 10/11/2022 (Id. 103711292) para pugnar pela purgação da mora, efetuando na oportunidade a consignação.

De mais a mais, ainda que na petição Id. 103711292 – Pág. 3, tenha a autora especificado que, além do débito principal de R$ 16.747,36, efetuou o depósito de honorários advocatícios em R$ 1.674,73, taxas judiciais em R$ 676,27 e despesa com Oficial de Justiça em R$ 76,53, certo é que a obrigação de pagamento das custas e honorários se dá após a sentença, já que apenas nesta oportunidade é declarada a condenação aos ônus decorrentes da sucumbência.
(id no 196488178)

Assim, não há falar em reforma da r. sentença, pois entende-se por autorizada a restituição do bem, objeto da alienação fiduciária, ante o depósito efetuado pelo apelado, compreendendo o montante "apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial", no prazo legal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024